Tribunal: TJPA
Processo: 0813231-31.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813231-31.2022.8.14.0000

PACIENTE: SILVANIA NEVES FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 3º, INC. I, DO CPB. PENA. RECLUSÃO. 08 ANOS E 09 MESES. REGIME FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO,
IN CASU
, AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL
. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Como cediço, resta p
acificado na doutrina e jurisprudência pátrias, especialmente nas Cortes Superiores e nesta Casa de Justiça o entendimento do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, o que não se verifica no caso vertente, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2.
Assim sendo, havendo no caso em apreço, recurso próprio capaz de amparar a irresignação contida na impetração, ou seja, o Agravo em Execução, previsto no artigo 197 da lei de Execução Penal, bem como, não sendo caso de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica a ensejar a concessão do remédio heroico, de ofício, já que a decisão indeferitória à concessão de prisão domiciliar à paciente, proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal encontra-se escorreitamente fundamentada, não vejo outro caminho,
data maxima venia
, senão o não conhecimento do
writ
, por não ser a via eleita adequada para o caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, pelo não conhecimento do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e encerrada aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 22

de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente
Silvania Neves Freitas
, contra ato do douto Juízo da Vara de Execução de Pena de Belém/PA, nos autos do processo de execução
nº 0052615-39.2015.8.14.0401
.

Consta da impetração
, que a paciente se encontra presa desde 25.05.2022, assim que foi recapturada por não retorno de saída temporária, quando cumpria pena em regime SEMIABERTO, em 17/10/2019, sem que tenha praticado novo delito.

Que em atendimento carcerário, foi constatado pela DPPA que além de estar gestante, a apenada possuía uma filha de menos de 02 anos, informações que sequer constavam nos autos de execução penal
.

Aduz que formulou pedido de prisão domiciliar da apenada, QUE MESMO GESTANTE E COM FILHA PEQUENA AINDA ESTÁ REGREDIDA EM REGIME FECHADO DE FORMA CAUTELAR, sem nenhum contato com sua filha desde maio do corrente ano, mas tal pedido foi indeferido pelo juízo de execuções, como de praxe, de forma insensível, alegando que a figura materna não é imprescindível para a pequena criança, uma vez que está ela sob os cuidados da tia materna.

Assevera a digna Defensora, que o STJ tem decidido, de forma recorrente, pela presunção de imprescindibilidade da presença materna para a criança, o que parece ser fato notório para quem não é filho de chocadeira, já que a importância materna é intuitiva, e não se resume a atender a necessidades materiais, como simplifica o magistrado em sua odiosa decisão.

Destaca, ainda, encontrar-se evidente o
fumus boni iuris
(direito fundamental da criança ao convívio familiar) e o
periculum in mora
(não há tempo HÁBIL para recurso para o qual não cabe liminar, estando ela gestante de 07 meses e afastada da filha menor há 04 meses)
.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer a ilustre Defensora Pública o deferimento liminar da ordem, a fim de que seja concedida prisão domiciliar à paciente
Silvania Neves Freitas
.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 11106890, a Exma. Sra. Desa. Kédima pacífico Lyra, a quem coube o exame da medida de urgência, por não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, a indeferiu.

Instada a se manifestar,
a Autoridade Coatora, na
ID
11398641, prestou as informações de praxe,
verbis
:

“A impetrante alega, em síntese, o constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar e suposto excesso de prazo para conclusão do PDP.

DO INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR

Após regular processamento, o pedido da prisão domiciliar da apenada restou indeferido. Segue aresto da decisão:

"1.
A Defesa requereu a prisão domiciliar alegando a necessidade da custodiada cuidar de sua filha menor e em função de ser gestante. 2. O relatório da SEAP informou que a apenada está realizando pré-natal assim como observa os cuidados necessários no pós-parto, para a mãe e a criança. 3. Do mesmo modo, o relatório da SEAP informa que a criança está sob os cuidados de uma Irmã da apenada, na comarca de Castanhal/PA. 4. Por meio do atestado de liquidação de pena consta-se que a apenada cumpre pena de 08anos e 09 meses de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática do crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave, pois durante a prática criminosa golpeou a rosto da vítima com faca. Como se vê, a infração penal foi marcada pela grave violência contra a pessoa, circunstância que amolda à vedação legal de concessão de prisão domiciliar encravada no art. 318 A, inciso I, do CPP. Art. 117 da LEP e jurisprudência
”.

DO SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO PARA CONLUSÃO DO PDP

O PDP restou concluído”.

Nesta

Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
,
pronuncia-se pelo não conhecimento do
mandamus
, por se tratar de mero sucedâneo recursal.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, observa-se, de pronto, que a alegação esposada na impetração
não pode ser conhecida
.

Como cediço, pacificado está na doutrina e jurisprudência pátrias, especialmente nas Cortes Superiores e nesta Casa de Justiça o entendimento do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Nessa toada, vale à pena trazer à colação os ensinamentos de
Gustavo Henrique Badaró, Professor Titular de Direito Processual Penal da USP
, em
23. Habeas Corpus - Parte III - Ações Autônomas de Impugnação
In
: BADARÓ, Gustavo. Manual dos Recursos Penais - Ed. 2020. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2020
. Disponível em:

http
s://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1153084567/manual-dos-recursos-penais-ed-2020
.

“A situação descrita transformou o
habeas corpus
em um amplíssimo "agravo" cabível contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida em processo penal. O
habeas corpus
pode ser utilizado, até mesmo, como sucedâneo de recurso especial, de recurso extraordinário, ou de revisão criminal. As hipóteses de cabimento do
writ
são restritas,
não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários
(apelação,
agravo em execução
, recurso especial).
GRIFEI

Por outro lado, em detida e acurada análise dos presentes autos, inexiste, no caso sob exame, hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
writ
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

Isto porque, observa-se
que a pretensão da paciente está relacionada à concessão de prisão domiciliar, cujo indeferimento encontra-se escorreitamente fundamentado pelo Juízo da Vara de Execução Penal, para cuidar de sua filha menor e em função de encontrar-se gestante, restando a via eleita inapropriada, ante a existência de recurso próprio a manejar,
in casu
, Agravo em Execução Penal.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
(...).

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. (...). 3. (...). Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido.
(Superior Tribunal de Justiça STJ - HABEAS CORPUS: HC 480309 SC 2018/0311023-1)

"HABEAS CORPUS".
EXECUÇÃO DE PENA
. (...).
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ
.
ACOLHIMENTO
. (...).
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR
.
INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
.
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
.
MATÉRIAS AFETAS À EXECUÇÃO PENAL
.
CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
ARTIGO 197 DA LEP
. (...).
VIA INADEQUADA
. 1. (...). 2. Na esteira da orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de "Habeas Corpus" para análise de matérias passíveis de impugnação por meio de recurso próprio. 3. Sendo as demais matérias deduzidas na impetração atinentes à fase de execução da pena, e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, torna-se impossível à análise das pretensões na presente ação constitucional, devendo os aspectos ser impugnados por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84. 4. (...). (
TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.245168-6/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/02/2022, publicação da súmula em 09/02/2022
)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PENAL, COM A CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO EM QUE A PACIENTE CUMPRIU MEDIDA CAUTELAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIAS QUE DEVEM SER ANALISADAS EM RECURSO PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE AGRAVO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO QUANDO AUSENTE SITUAÇÃO DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I- "É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do
writ
são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal". (STJ, HC 218.294/SP, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma). II- Deve ficar claro que o exame de matéria afeta à execução penal diretamente pelo Tribunal representa inaceitável supressão de Instância. Os temas trazidos pelos impetrantes, devem necessariamente ser tratados perante o Juízo da Execução Penal, condição necessária para inaugurar a jurisdição de segundo grau. III- Não é possível, em julgamento perante o Tribunal de Justiça, avaliar pedido de concessão de prisão domiciliar ou monitoração eletrônica, sob pena de invasão da competência do Juízo das Execuções Penais, competente para zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Inteligência do artigo 66, inciso da Lei de Execução Penal. Precedentes. IV- Ausente manifesta ilegalidade que demande reparação
ex officio
perante esta segunda instância e considerando que as questões trazidas aos autos devem ser analisadas e julgadas em sede de recurso próprio, o não conhecimento da presente ação é medida que se impõe. (
TJPR - 4ª C. Criminal - 0031360-63.2022.8.16.0000 - Lapa - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 13.06.2022
)

Por fim, cumpre registrar que na Sessão Virtual realizada no período de
26 a 28 de julho de 2022
, pela E. Seção de Direito Penal, fora julgado caso semelhante, por meio do
Acórdão – ID 10442062
, da lavra desta Relatora, cuja Ordem, em decisão unânime,
não fora conhecida
, senão vejamos:

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A, DO CPB. PENA. RECLUSÃO. 12 ANOS, 04 MESES E 22 DIAS. REGIME FECHADO. EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOENÇA GRAVE. CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME
.

Assim sendo, havendo recurso próprio capaz de amparar a irresignação contida na impetração, ou seja, o Agravo em Execução, previsto no artigo 197 da lei de Execução Penal, bem como, não sendo caso de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica a ensejar a concessão do remédio heroico, de ofício, não vejo outro caminho,
data maxima venia
, senão o não conhecimento do
writ
, por não ser a via eleita adequada para o caso em apreço.

Ante o exposto, diante da ausente situação de ilegalidade evidente, já que a decisão indeferitória proferida pelo Magistrado
a quo
resta sobejamente fundamentada e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial,
não conheço da ordem impetrada
.

Belém/PA,
22

de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/11/2022